Tribunal: TJSP
Processo: 1500553-95.2018.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Furto qualificado – Subtração mediante rompimento de obstáculo seguido de exame pericial comprovando o ocorrido – Qualificadora caracterizada
Deve ser reconhecida a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, sempre que a assertiva do rompimento de obstáculo vier corroborada pela prova oral produzida e por exame pericial atestando o ocorrido.

Cálculo da pena – Crime contra o

Ementa:
Furto qualificado – Subtração mediante rompimento de obstáculo seguido de exame pericial comprovando o ocorrido – Qualificadora caracterizada
Deve ser reconhecida a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, sempre que a assertiva do rompimento de obstáculo vier corroborada pela prova oral produzida e por exame pericial atestando o ocorrido.

Cálculo da pena – Crime contra o patrimônio – Reprimenda corretamente fixada consoante o sistema trifásico
Não há porque alterar pena corretamente dosada em primeiro grau mediante correta aplicação do sistema trifásico

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000147574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500553-95.2018.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante
ANDERSON RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500553-95.2018.8.26.0404 ORLÂNDIA 2
VOTO No 21657
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500553-95.2018.8.26.0404 Orlândia
APELANTE: ANDERSON RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Furto qualificado – Subtração mediante rompimento de
obstáculo seguido de exame pericial comprovando o
ocorrido – Qualificadora caracterizada
Deve ser reconhecida a qualificadora prevista no art. 155, §
4o, I, do CP, sempre que a assertiva do rompimento de
obstáculo vier corroborada pela prova oral produzida e por
exame pericial atestando o ocorrido.
Cálculo da pena Crime contra o patrimônio Reprimenda
corretamente fixada consoante o sistema trifásico
Não há porque alterar pena corretamente dosada em
primeiro grau mediante correta aplicação do sistema
trifásico
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 251/257, prolatada pela
MMa. Juíza Ana Rita Andres Amaro, cujo relatório ora se adota,
ANDERSON RODRIGUES foi condenado como incurso no art. 155, §
4o, I, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, às penas de 01 ano, 09 meses e
10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 10 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos,
sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da
desclassificação da prática delitiva de furto qualificado tentado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500553-95.2018.8.26.0404 ORLÂNDIA 3
sua modalidade tentada simples, aplicando-se o quanto disposto no
art. 383, caput, do CPP. Em pleito subsidiário, requer a aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP na fração de 2/3, ou
ainda de 1⁄2.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de furto
qualificado tentado foi bem decretada e veio embasada em suficiente
acervo probante, haja vista que preso em situação de flagrância, na
posse da res furtiva, restando devidamente comprovada a
materialidade delitiva, mostrando-se a prova oral (mídia digital em
apartado), colhida na instrução criminal, outrossim, apta à vinculá-lo à
autoria delitiva.
Segundo restou comprovado, na ocasião, o ora
apelante teria, mediante rompimento de obstáculo, subtrair várias
ferramentas utilizadas para construção civil, tais como turquesa,
furadeira, estribos férreos, discos de serra-corte e um pequeno motor,
avaliados no total de R$ 700,00, de propriedade de Nelson Dias Leite
Neto, não se consumando seu intento por circunstâncias alheias á sua
vontade.
No momento em que o acusado deixava o local
com os bens subtraídos, teria sido surpreendido pela Polícia Militar,
evitando, assim, a consumação do crime.
A materialidade restou plenamente comprovada
pelo auto de avaliação (fls. 126), pelo laudo pericial de exame do local

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500553-95.2018.8.26.0404 ORLÂNDIA 4
dos fatos (fls. 152/157), além da prova oral colhida no bojo dos autos.
Em Juízo sob o crivo do contraditório, o
sentenciado confessou parcialmente os fatos a ele imputados,
negando, contudo, o arrombamento do portão de entrada do imóvel.
Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima
relatou a dinâmica dos fatos de forma coesa. Esclareceu que seu
vizinho lhe contou que havia uma pessoa rondando o seu imóvel.
Informou ter ido ao local, oportunidade em que visualizou o réu, tendo
este rompido o cadeado que trancava o único portão. Acionou a
Policia Militar, ocasião em que os agentes surpreenderam o
sentenciado deixando o local dos fatos na posse de duas latas, nas
quais ele carregava algumas ferramentas.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo porque
despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo
assim se manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com
os demais elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações,
é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500553-95.2018.8.26.0404 ORLÂNDIA 5
identificar o autor de assalto. 2
As declarações da Policial Militar Tatiana Mendes,
dando conta das circunstâncias que cercaram a prisão, compõem,
ainda, o quadro harmônico que corrobora a versão descrita pelo
Ministério Público na exordial acusatória.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 4
Diversamente do quanto quer fazer crer a
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena.
Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de
Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500553-95.2018.8.26.0404 ORLÂNDIA 6
combativa causídica, restou bem comprovada, com efeito, a causa de
aumento de pena do art. 155, § 4o, I, do CP. A esse respeito, como
bem fundamentado na r. sentença, a fls. 253:
A
qualificadora
do
rompimento
de
obstáculo
foi
devidamente comprovada nos autos vez que a prova oral
colhida sob o crivo do contraditório confirmou que o
acusado
ingressou
no
local
do
crime
mediante
arrombamento do portão.
Se os testemunhos têm força bastante para a confirmação
da autoria e da materialidade do delito, com mais razão
devem
ser
aceitos
para
o
reconhecimento
das
qualificadoras incidentes (rompimento de obstáculo).
Corroborando a assertiva acima explicitada, tem-
se ainda o laudo pericial do local dos fatos que, efetivamente,
comprova o rompimento do cadeado do portão de acesso ao imóvel
de propriedade da vítima.
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como
foi lançado.
As
penas,
criteriosamente
dosadas
e
fundamentadas em perfeita consonância com o sistema trifásico de
aplicação da pena, não comportam, com efeito, qualquer reparo.
a)
na
primeira
fase,
as
penas
foram
fundamentadamente fixadas em 02 anos e 08 meses de reclusão e
em 13 dias-multa.
b) na segunda etapa, foram elas compensadas
com a agravante da reincidência e com a atenuante da confissão
espontânea.
Respeitado o entendimento da i. Magistrada de 1o
Grau, o acusado não confessou amplamente os fatos, eis que a
admissão deu-se de modo meramente parcial, já que negou a
qualificadora de arrombamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500553-95.2018.8.26.0404 ORLÂNDIA 7
Na ausência de irresignação da Acusação a
respeito, contudo, lamentavelmente nada pode ser feito a respeito em
sede recursal.
c) na terceira e derradeira fase, o quantum obtido
anteriormente foi corretamente reduzido de 1/3, em razão da presença
da acusa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, perfazendo 01
ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e 08 dias-multa, à razão de 1/30
do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Pondere-se que, diversamente do quanto aduzido
pela Defesa, na medida em que o réu chegou, contudo, bem próximo
da consumação do crime, figura-se adequada, em razão do iter
criminis percorrido, a redução do escarmento na menor fração, de 1/3,
dentre as previstas no art. 14, II, parágrafo único, do CP.
O regime inicial para cumprimento de pena é,
conquanto não impugnado, o fechado, uma vez que as
particularidades do caso em apreço denotam a necessidade de serem
adotadas medidas mais rígidas de controle do processo de
ressocialização do réu, não apenas para assegurar a tranquilidade e a
segurança do corpo social diante do crescente aumento da
criminalidade, como para não colocar em risco o próprio processo de
recuperação do sentenciado.
Pontue-se, ademais, que pouco importa o fato de
o agente não ter logrado consumar o crime por fatos alheios à sua
vontade.
Ante o exposto, dada a ausência de irresignação
por parte da Acusação, apenas se nega provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de ANDERSON RODRIGUES,
restando mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500553-95.2018.8.26.0404 ORLÂNDIA 8
decretada, fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de
carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em
definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator